Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FESTIVAL DE MÚSICA. CANCELAMENTOS DE SHOWS. ALTERAÇÃO DE SEIS DAS ATRAÇÕES PREVISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 20 DO CDC. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, entre outras opções, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.
2. O cancelamento de atrações em festival de música constitui fortuito interno relacionado aos riscos da atividade da empresa que não exclui sua responsabilidade perante o consumidor. Nesse sentido é o Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil: “o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida.”
3. Na hipótese, a alteração da programação e o cancelamento de seis das atrações do festival, entre elas, duas das três principais atrações previstas (Blink-182 e Drake), caracterizam falha na prestação do serviço que autorizam o consumidor a optar pela devolução do valor do ingresso. E tanto é assim, que a própria recorrente, após cancelamento da banda Blink-12, possibilitou aos consumidores que compraram ingresso para aquele dia o cancelamento da compra com o estorno do valor pago (ID 51235041), mas desautorizou o reembolso para os consumidores que haviam adquirido o ingresso para os três dias do festival.
4. Se houve modificação da programação em todos os dias do festival, com seis cancelamentos, (Blink-182, 100gecs, Omar Apollo, Dominic Fike, Willow Smith e artista Drake), é de se reconhecer que houve alteração substancial do produto inicialmente adquirido pelo consumidor.
5. Assim, se os diversos cancelamentos1 levaram a autora a desistir do evento, merece prestígio a sentença que determinou a restituição do preço pago pela autora pelo Lollapass, ingresso que possibilitava o seu acesso aos três dias de show.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

__________________________
1 https://www.uol.com.br/splash/noticias/2023/03/26/blink-182-drake-e-mais-os-cancelamentos-do-lollapalooza-2023.htm
https://tracklist.com.br/cancelamentos-lollapalooza-brasil/159187
Em meio a cancelamentos de shows, Lollapalooza bate recorde de público (correiobraziliense.com.br)